Tribunal: TJES
Processo: 5017399-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017399-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AROLDO LIMONGE

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA NA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Aroldo Limonge em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo. O embargante alega contradição e erro material, sustentando que o julgado teria partido da premissa equivocada de que o valor da mensalidade (R$ 21.238,96) abrangeria outros três profissionais, quando seria o único beneficiário, o que teria comprometido a análise da abusividade do reajuste de 29,9%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ou erro material ao supostamente fundamentar a decisão em premissa fática equivocada quanto ao número de beneficiários do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna, caracterizada por incoerência entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, não se confundindo com divergência em relação à tese da parte, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG).

O acórdão embargado fundamenta a negativa de provimento do agravo na ausência de probabilidade do direito e na necessidade de produção de prova pericial atuarial para aferição da eventual abusividade do reajuste por sinistralidade.

A decisão reconhece o cumprimento formal das exigências da ANS quanto ao envio do extrato pormenorizado à pessoa jurídica contratante, com base nos arts. 14, 15 e 16 da Resolução Normativa ANS nº 509/2022 e na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.043.624/SP; AgInt no REsp 2.069.984/SP; REsp 2.135.457/SP).

O voto condutor não adota como razão determinante o fato de o valor da mensalidade abranger outros profissionais, mas se apoia na regularidade formal do reajuste e na imprescindibilidade de dilação probatória.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração é a interna, consistente em incoerência entre fundamentos e conclusão do julgado, não se confundindo com divergência em relação à tese da parte.

Não há contradição ou erro material quando o acórdão fundamenta a decisão na ausência de probabilidade do direito e na necessidade de prova pericial, independentemente da premissa fática impugnada pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANS nº 509/2022, arts. 14, 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.043.624/SP; STJ, AgInt no REsp 2.069.984/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.9.2024, DJe 18.9.2024; STJ, REsp 2.135.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.4.2023, DJe 24.4.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5017399-21.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
AROLDO LIMONGE

EMBARGAD
AS
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E
OUTRA

RELATOR:
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração

opostos por

AROLDO LIMONGE
em face do acórdão (id. 15629054) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferira a tutela de urgência voltada à suspensão de reajuste por sinistralidade em plano de saúde.

Em suas razões (id. 12057201) o embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado colegiado.

Aduz, em síntese, que o acórdão teria se fundamentado na premissa equivocada de que o valor da mensalidade (R$ 21.238,96) englobaria outros três profissionais de seu escritório.

Reitera, então, ser o único beneficiário da apólice e afirma que tal equívoco fático comprometeu a análise da abusividade e da proporcionalidade do reajuste de 29,9%.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO EXTRATO PORMENORIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aroldo Limonge contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos de ação ordinária proposta em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e outra, que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a cobrança da mensalidade reajustada do plano de saúde, no valor de R$ 21.238,96, em decorrência de aumento ocorrido em julho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o reajuste aplicado ao plano de saúde por sinistralidade foi formal e materialmente justificado; (ii) verificar se a operadora de saúde atendeu às exigências da ANS quanto à transparência e antecedência na apresentação do extrato pormenorizado; (iii) analisar a necessidade de dilação probatória para eventual reconhecimento da abusividade do percentual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê reajuste por sinistralidade é válida, desde que o percentual aplicado esteja devidamente justificado, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ no AgInt no AREsp 2.043.624/SP.

A operadora demonstrou, nos autos de origem, o cumprimento das exigências previstas nos arts. 14 e 15 da Resolução Normativa ANS nº 509/2022, inclusive quanto ao envio do extrato pormenorizado à contratante.

A verificação de eventual abusividade do índice de reajuste exige a produção de prova pericial atuarial, razão pela qual é inviável o controle judicial liminar da legalidade do reajuste com base apenas em alegações unilaterais do consumidor.

A simples comparação com os percentuais autorizados pela ANS para planos individuais não serve como parâmetro para avaliar reajustes em contratos coletivos, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.069.984/SP).

O agravante, na condição de beneficiário, não demonstrou ter solicitado formalmente o extrato à administradora ou à operadora, possibilidade prevista no art. 16 da Resolução ANS nº 509/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos é válido desde que previamente justificado por meio de extrato pormenorizado, conforme exigência da ANS.

A análise da abusividade do percentual aplicado exige produção de prova pericial atuarial, sendo incabível o controle judicial liminar sem dilação probatória.

A ausência de impugnação específica ao extrato fornecido pela operadora impede o reconhecimento da irregularidade formal do reajuste.

Os índices da ANS para planos individuais não se aplicam aos reajustes de contratos coletivos.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado não padece de vício lógico.

A propósito, diversamente do aduzido, o voto condutor e a conclusão do colegiado não restaram fundamentados no fato de que o valor da mensalidade englobaria outros três profissionais.

A
ratio decidendi
do acórdão pautou-se na ausência de probabilidade do direito e na necessidade de instrução probatória na instância de origem para aferir a legalidade do índice de sinistralidade aplicado.

Veja-se:

“No caso, em que pese o recorrente alegar que não foram observadas as diretrizes estabelecidas pela agência reguladora, fato é que a operadora de saúde comprovou, na origem, que a pessoa jurídica contratante recebeu o supracitado extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste.

Acerca do tema, assim se manifesta o Tribunal da Cidadania: “Oportuno destacar, quanto à verificação de eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado, a determinação da ANS para que a operadora apresente justificativa do percentual proposto, disponibilizando a memória de cálculo e a metodologia utilizada, com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a sua aplicação, a fim de permitir a conferência pela pessoa jurídica contratante”. (REsp n. 2.135.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Assim, sem adentrar no conteúdo técnico do aludido documento, vislumbro atendido o requisito formal para a aplicação do índice encontrado.

Por seu turno, entendo que eventual abusividade deverá ser demonstrada perante o juízo a quo, sendo farta a jurisprudência deste Sodalício quanto à imprescindibilidade de produção de prova pericial atuarial para a verificação de eventual desequilíbrio econômico.

Prosseguindo, não há falar em desproporcionalidade do percentual aplicado, comparando-o àqueles autorizados pela ANS, pois “
tratando-se de contrato coletivo não se pode aplicar os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - por estarem previstos aos planos de saúde individuais
.” (AgInt no REsp n. 2.069.984/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Ainda, na qualidade de beneficiário, não cuidou o recorrente de colacionar o extrato pormenorizado que, embora supostamente não lhe tenha sido enviado, poderia ter sido formalmente solicitado à administradora ou à operadora do plano, consoante disposição do art. 16 da prefalada Resolução ANS: [...]
”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de
contradição ou erro material
, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário ao seu interesse, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)